Tribunal: TJDFT
Processo: 0007491-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007491-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a promoção de ID 16993609, REVOGO EM PARTE a decisão de ID 16728264 quanto à transferência dos valores depositados pelo devedor referente à RPV 2017.00.2.018308-9, constante do documento de ID 15953710. Abro vista às partes para esclarecer quanto ao adimplemento da RPV 2017.00.2.018308-9 (PJE n. 0019117-15.2017.807.0000), extraída dos autos dos embargos à execução n. 2008.00.2.13084-4. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador